Tribunal: TJDFT
Processo: 0705742-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705742-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JEORGE NUNES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de JEORGE NUNES DOS SANTOS visando, liminarmente, a dispensa da fiança, com a consequente expedição de alvará de soltura. O pedido liminar foi parcialmente deferido pelo Juízo Plantonista (ID 43762068). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator